Tribunal: TJMT
Processo: 1010413-77.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010413-77.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal (art. 146), COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[THIAGO MENDES SOUZA - CPF: 708.945.141-05 (INTERESSADO), DOUTO JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), THIAGO MENDES SOUZA - CPF: 708.945.141-05 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ECA - ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - PROGRESSÃO PARA LIBERDADE ASSISTIDA – IMPOSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – ILEGALIDADE - AUSÊNCIA - ORDEM DENEGADA.

Na hipótese, mostra-se prematura a progressão, tendo em conta a alta censurabilidade do ato infracional praticado e o curto período de internação, assim como considerando que a manutenção da medida socioeducativa aplicada faz parte do processo educativo do jovem, para adquirir consciência de que seus atos trazem consequências proporcionais, tanto que já vem apresentando evolução em seu comportamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010413-77.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pela Defensoria Pública, em favor do adolescente
THIAGO MENDES SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT.

Narra que o paciente cumpre medida socioeducativa de internação, em virtude da prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado, estando internado desde 9/5/2019.

Diz que apesar de haver laudo técnico favorável, foi indeferido pedido de progressão à liberdade assistida, mesmo estando o adolescente apto ao retorno do convívio social.

Narra que a despeito de ter tido um mau comportamento, de forma isolada, tal fato não deve ser sopesado de maneira a impedir a progressão, pois não é de se exigir que o educando atinja a perfeição para lhe permitir a progressão no regime de cumprimento da medida socioeducativa.

Sustenta que há coação ilegal na negativa de progressão da medida socioeducativa, em especial pela pandemia do COVID-19.

A liminar foi
indeferida,
consoante
ID. N.
42951950.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID.
N. 43250478.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, conforme id. N.
43998980.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente, pois apesar de haver laudo técnico favorável, foi indeferido pedido de progressão à liberdade assistida, mormente em razão do risco iminente de contrair o vírus da COVID-19.

Ao negar à liberdade assistida, o juízo apontou que a medida não teria atingido a sua finalidade, em razão da gravidade extrema do ato infracional, consignando que:

“Trata-se de Guia de Execução Definitiva de medida socioeducativa de internação aplicada em face do adolescente THIAGO MENDES SOUZA, qualificado nos autos, em razão da prática do ato infracional análogo ao delito tipificado no art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal.

Compulsando os autos é possível aferir que em 13 de novembro de de 2019, restou prorrogada a medida de internação imposta ao adolescente, pelo período de 06 (seis) meses, tendo como
base a desobediência do menor nos procedimentos adotados pelos agentes, bem como em razão de participar no motim ocorrido na sede do Socioeducativo na data de 30/09/2019.

Na data 24 de abril de 2020 foi confeccionado pelo Centro de Atendimento Socioeducativo de Barra do Garças-MT, o relatório psicossocial do adolescente.

O Ministério Público, pugnou pela progressão da medida socioeducativa pela medida de liberdade assistida, sugerindo o prazo de 03 (três) como forma de transição.

Da mesma forma, a defesa do socioeducando, postulou a progressão da medida para liberdade assistida, sob o fundamento de que além de possuir o adolescente bom comportamento, o recolhimento em casa é a medida mais consentânea para combate à pandemia do COVID-19.

Vieram os autos conclusos.

É o necessário à análise e decisão.

Pois bem, é sabido que as medidas socioeducativas têm por objetivos a responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato infracional, sempre que possível incentivando a sua reparação, a integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e sociais e a desaprovação da conduta infracional.

Um dos fundamentos das medidas socioeducativas é a comunicação da reprovação da conduta ao adolescente, em razão do erro que cometeu. A finalidade é fazê-lo se arrepender ao sentir o peso do reconhecimento da culpa e se reformar para não praticar tal conduta novamente.

Não obstante, é imprescindível a obtenção de avanços significativos nos campos da responsabilização e evolução pessoal para que se vislumbre o atingimento mínimo das questões pedagógicas inerentes à medida de internação,
sendo certo que ainda não se observa lapso temporal suficiente para tanto, de modo que a continuidade da medida socioeducativa permitirá que o socioeducando tenha melhores condições de rever os seus atos, respeitar a lei e os direitos das demais pessoas da sociedade.

Ademais, o ato infracional praticado pelo adolescente e que motivou a presente medida socioeducativa é de gravidade extrema com intensa repercussão e consequências maléficas para a coletividade como um todo, justificando a prorrogação da medida nos termos das decisões proferidas às fls. 84/85 e fls. 104.

Outrossim, extrai-se do relatório de estudo psicossocial que o adolescente vem recebendo atendimento odontológico, recebeu vacina da tríplice viral e influenza, bem como continua o tratamento para insônia.

Embora conste que o adolescente, ultimamente, tem se mostrado adaptado à rotina e colaborativo nas atividades e programas propostos pela Unidade, bem como não se envolveu em nenhum processo disciplinar no último semestre é necessário observar que ato infracional praticado pelo adolescente e os fatos geradores da presente execução são gravíssimos e extremamente ofensivos ao contexto social, além de propagadores de intensa repercussão e consequências maléficas para a coletividade como um todo.

Ademais, cumpre salientar que adolescente por duas ocasiões em se sentiu contrariado mudou seu comportamento, sendo relatado que a primeira mudança decorreu em razão da espera em ligar para seus familiares e outra quando foi intimado da prorrogação da medida de internação, tendo nas duas oportunidades proferido xingamentos e gritos em face dos funcionários da Unidade.

Destarte, no que tange às alegações da defesa em relação à suposta necessidade de recolhimento do adolescente em sua casa como medida de combate à pandemia do COVID-19, fato é que, a respectiva colocação em liberdade não garante que o adolescente permanecerá recolhido em sua residência, o que pode inclusive, agravar o quadro que assola o País.

Ainda que assim não fosse, não há nos autos comprovação de que se enquadra o adolescente nos grupos de risco.

Registro por fim, que em razão da redução nos atendimento das unidades básicas de saúde, inclusive com fechamento de muitos setores, poderão eventuais tratamentos ficar consideravelmente prejudicados, caso tenha o adolescente que postulá-los em meio externo neste momento situacional.

Diante do exposto, na forma do art. 121, §2º do ECA, prorrogo a medida socioeducativa de internação imposta ao adolescente
THIAGO MENDES SOUZA
, por mais 06 (seis) meses, devendo permanecer no estabelecimento no Centro de Atendimento Socioeducativo de Barra do Garças-MT.

Por consequência, determino a reavaliação do adolescente dentro do prazo acima consignado, devendo o respectivo relatório ser aportado aos autos. (...)”

Não desconheço de que as características do ato infracional praticado pelo adolescente, por si só, não são suficientes para embasar a manutenção da medida socioeducativa de internação.

Contudo, embora o relatório avaliativo
aponte bom comportamento do adolescente dentro da unidade de internação
, não se pode desconsiderar, especialmente neste caso, o contexto e a extrema gravidade do ato infracional praticado, aliado ao curto período em que ficou segregado, um pouco mais de um ano, bem como outras intercorrências verificadas no curso da execução da medida de internação, apontadas em relatórios anteriores, como participação do menor em motim ocorrido na sede Socioeducativo na data de 30/09/2019, além de ter proferido xingamentos e gritos em face dos funcionários da Unidade, em duas outras oportunidades por ter se sentido contrariado.

Tais circunstâncias, reclamam uma atenção especial, em razão da reprovabilidade revelada na conduta do adolescente e no fato de que o atendimento psicossocial realizado no CASE está surtindo efeito, tanto que apresentou evolução nos últimos meses.

Logo, como bem realça a Procuradoria Geral de Justiça, mostra-se prematura a progressão, tendo em conta a alta censurabilidade do ato infracional praticado e o curto período de internação, assim como considerando que a manutenção da medida socioeducativa aplicada faz parte do processo educativo do jovem, para adquirir consciência de que seus atos trazem consequências proporcionais, tanto que já vem apresentando evolução em seu comportamento.

Além do mais,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está pacificada no sentido de que o Magistrado, "em razão do princípio do livre convencimento motivado,
não está adstrito aos laudos elaborados pelas equipes de avaliação psicossocial, mesmo aqueles que sugerem a extinção da medida ou a
progressão para medida socioeducativa mais branda, considerando que os aludidos relatórios consubstanciam apenas um dos elementos de convicção, sem caráter vinculante"
(HC n. 351.942/SP, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/2/2017, DJe 21/2/2017).

Por fim, em relação à concessão do pleito
, ante a pandemia do Covid-19, consigno que
não consta nos autos qualquer
documento que comprove que o paciente faça parte do grupo de risco para contaminação pelo covid-19, tampouco não há qualquer confirmação de disseminação do referido vírus no estabelecimento que se encontra internado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do
writ
, de forma que dengo a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020